Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-76.2025.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO CONTRATO. DESVANTAGEM EXCESSIVA. DANO AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra a sentença do Juizado Especial Cível do Paranoá que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes e condenou a ré/recorrente a restituir o valor de R$ 3.360,00 à autora/recorrida, com o retorno das partes ao status quo ante (estado anterior) ao negócio jurídico. Em suas razões recursais, a parte ré/recorrente pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustenta que cumpriu com o dever de informação ao cliente, que prestou adequadamente o serviço de renegociação de dívida, inexistindo falha na prestação do serviço. Pugna pela improcedência do pedido inicial e a procedência do pedido contraposto, consistente na condenação da parte autora/recorrida em litigância de má-fé.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 73831699).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a validade do contrato de prestação de serviço especializado em “renegociação de dívida”.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Conforme bem consignou o Juízo de primeiro grau, as práticas comerciais da ré/recorrente incentivam o inadimplemento civil e orientam o consumidor a permanecer inadimplente mesmo diante de inclusão nos cadastros restritivos e das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pela instituição financeira credora.
7. Dessa feita, nos termos do art. 39 do CDC é vedado ao fornecedor “IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva”.
8. Da mesma forma, são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (CDC, art. 51, inciso IV).
9. É inconcebível o cliente buscar o serviço de “renegociação de dívida” no qual teria uma redução no contrato de financiamento bancário, mas, em contrapartida, tem que pagar pelo serviço da renegociação valor praticamente igual ao da suposta redução. Para ilustrar, a autora/recorrida teria que pagar R$ 4.000,00 de custas iniciais, mais 20% sobre o valor da suposta economia de R$ 6.278,16, o que significa R$ 1.255,63. Assim, R$ 4.000,00 mais R$ 1.255,63 totaliza R$ 5.255,63, o que é bem próximo da falsa redução de R$ 6.278,16 (ID 73831671). Além de toda a inadimplência que geraria à consumidora perante o credor bancário, que sequer participou da renegociação.
10. Portanto, o contrato deve ser declarado nulo por infringir as normas consumeristas, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.